Tribunal: TJDFT
Processo: 0709408-52.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. IMPUGNAÇÃO DE FATURA MENSAL. AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO. TROCA. AUSÊNCIA DE DEFEITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRIDA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por LUCIANA DE OLIVEIRA BUONAFINA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré na obrigação de fazer consistente em alterar a titularidade da inscrição n. 112649-1 para o nome da parte autora, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária.
2. Em sede recursal, a recorrente aduz que após a troca do antigo hidrômetro com defeito, realizou o conserto de vazamento na tubulação no lote localizado em Sobradinho – DF, fora da unidade residencial, próximo ao hidrômetro, solicitando à ré, em seguida, a revisão das faturas dos meses de abril, maio, junho e julho de 2021, o que não foi feito. Assim, pede a reforma da sentença requerendo a revisão das faturas citadas, a abstenção de realizar a suspensão do serviço de fornecimento de água e o ressarcimento em dobro dos valores das faturas.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 31839547). Sem custas e preparo devido à gratuidade, que ora defiro. Contrarrazões apresentadas (ID 31839550).
4. A controvérsia da questão está na regularidade ou não da cobrança de tarifa de água das faturas vencidas nos meses de abril, maio, junho e julho de 2021, em valor muito superior ao da média mensal, referente ao hidrômetro vinculado à inscrição no 112649-1 da CAESB. Por outro lado, a ré, em sua defesa, sustenta que foi trocado o antigo hidrômetro com 24 anos de uso, o qual não apresentava mais leitura, e que teve prejuízo durante todo o período. Porém, como essa manutenção foi realizada com atraso, depois de identificado o problema, nenhum ônus foi lançado para o cliente. Afirma que entre mar/2019 a mar/2021, a requerente pagava o valor da tarifa mínima, 10 m3 e que a partir de 01/06/2020, a cobrança do consumo mínimo equivalente aos 10 m3 por unidade de consumo foi alterada pelo artigo 10 da Resolução no 12/2019 da ADASA, além do reajuste anual nas tarifas. Aduz que a alteração se deu porque o hidrômetro anterior não marcava a medição, portanto o consumo não estava sendo efetivamente registrado.
5. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
6. Compulsando os autos, contata-se a veracidade das alegações trazidas pela ré, de que com o hidrômetro antigo não era possível identificar o consumo, e com a troca ocorreu a variação natural do consumo efetivo (IDs 31839534 - Pág. 2 e 31839501).
7. No mais, a parte autora não acostou qualquer documentação que ateste que havia um vazamento, conforme alega, ônus que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC. Diante disso, não há que se falar em retificação das faturas, posto que inexiste qualquer elemento que aponte na falha da prestação dos serviços pela ré. Ademais, o não pagamento das faturas, nas hipóteses legais, pode ocasionar suspensão dos serviços, sendo tal medida mero exercício regular de direito. Ante o exposto, correta e irretocável a sentença do juízo a quo.
8. Cabe ressaltar que a CAESB só é responsável pela perícia até o hidrômetro, não podendo aferir eventuais vazamentos no interior do imóvel. Uma vez que não foram constatados vícios ou falhas de medição pelo hidrômetro, a recorrida não pode ser responsabilizada pelos fatos da cobrança desproporcional, devendo a sentença ser mantida.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos jurídicos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa devido à gratuidade.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.